Tribunal: TJDFT
Processo: 0737602-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília/DF que condenou o réu como incurso nas penas do artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação do réu pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e com o uso de arma branca; ii) saber se restaram atendidos os parâmetros legais para fixação da dosimetria da pena.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de roubo majorado, tendo em vista a prova oral produzida nas fases investigativa e judicial, corroborados por elementos informativos contidos nos autos, os quais demonstram que o réu praticou o crime em análise, não havendo, assim, que se falar em absolvição do réu, ou afastamento das majorantes de concurso de pessoas e do uso de arma branca. 3.1. O rito previsto pelo art. 226 do Código de Processo Penal se trata de mera recomendação, e não uma exigência legal, sendo dispensável quando, conforme o caso dos autos, os demais elementos probatórios permitem a confirmação da autoria delitiva. 3.2. Tendo em vista os elementos probatórios contidos nos autos, não há que se falar em nulidade do flagrante, vez que o réu se encontrava com a blusa indicada pela vítima, tendo dispensado os objetos subtraídos da ofendida ao perceber a aproximação dos policiais militares.
4. Revistos parcialmente os critérios de fixação da reprimenda penal para reconhecer a atenuante de menoridade relativa na fixação da pena intermediária, sendo mantidos os demais parâmetros.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.